Tribunal: CARF
Processo: 11128.721206/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721206/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
W SERV LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721206/2015-41
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
O Agente de Carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
A interessada apresentou impugnação e documentos alegando em síntese:
- Ausência de responsabilidade em função do mandato, tem ilegitimidade passiva,
conforme Súmula do extinto TFR.
- responsabilidade é excluída por fato de terceiro;
- ocorreu a denúncia espontânea conforme jurisprudência sobre o tema.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão no 12-095.177, juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido e, em síntese, repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 51/77), as condutas que motivaram a imputação da multa em
apreço foram: i) a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos
ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151005216551183, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 151005215353175 e ii) a
prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento
eletrônico agregado (HBL) CE 151005225109200, vinculado à operação de desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 151005222246923, conforme explicitado nos
trechos que seguem transcritos:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, na ocorrência 001 as informações
foram prestadas somente no dia 13/12/2010 às 11:33:09 h, (data/hora da inclusão no Siscomex
Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL 151005216551183), portanto, após o prazo de
quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia
14/12/2010 às 22:40:00 h; na ocorrência 002 as informações foram prestadas somente no dia
26/12/2010 às 18:38:02 h, (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico
agregado HBL 151005225109200), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 28/12/2010 às 13:24:00 h .
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou as condutas infracionárias em
apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: nulidade do acórdão recorrido, incidência de denúncia espontânea, exclusão de
responsabilidade da recorrente e falta de previsão legal para a aplicação da penalidade em caso
de retificação das informações após os prazos de antecedência previstos em instrução normativa.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega a recorrente que a decisão recorrida não se manifestou sobre as matérias de
defesa (antecipações de atracação dos navios CAP HENRI e CAP NORTE e a consequente
responsabilidade de terceiros/armadores) e documentos presentes nos autos.
Quanto aos argumentos da impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Ainda que de forma extremamente sucinta, o acórdão recorrido aborda as matérias
impugnadas, decidindo por não acolher os argumentos, sendo que o julgador não esta obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade
no acórdão recorrido.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto a exclusão de responsabilidade, a recorrente alegou que o atraso no
registro da desconsolidação dos CE ́s Agregados (HBL) listados no auto de infração, foi causado
por ato imputável exclusivamente a terceiros, no caso os armadores em razão das antecipações
de atracação dos navios CAP HENRI e CAP NORTE, que acabou por prestar de forma
intempestiva as informações de sua responsabilidade.
A alegação da recorrente não procede, pois eventuais faltas de intervenientes de
comércio exterior de etapa anterior (exemplo, agente de navegação ou armador) não invalidam
que a impugnante cumpra com sua obrigação mediante apresentação de informação provisória,
nos termos do artigo 18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Sobre o tema, cabe ainda observar o disposto no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b",
do Ato Declaratório Corep no 3, de 28 de março de 2008:
"Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico."
Verifica-se que o Ato Declaratório Corep no 3/2008 estabelece duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade no que tange ao CE agregado, a saber: (i) CE
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (ii) conclusão da
desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
Conforme já descrito acima, o caso dos autos não se amolda à hipótese de
exclusão da penalidade tipificada no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b" do Ato Declaratório Corep
no 3/2008, uma vez que nenhuma de suas condições (cumulativas, vale lembrar) foi cumprida.
Ademais, conforme consignado pela autoridade fiscalizadora, o prazo mínimo
exigido é dado com base na atracação de navios em portos nacionais e se esta depende de vários
fatores para ocorrer, os transportadores devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes e
jamais deixar para última hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser
antecipada.
A legitimidade passiva da recorrente é incontroversa pois, para fins de
cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador
compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e
emitem conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução
Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Por fim, alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informados ao sistema.
As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada estão
estabelecidas no art. 10o, da Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
VI - a transferência de CE entre manifestos.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 1o A informação da carga não será exigida nos casos de barcos de suprimento de
plataformas e de embarcação arribada, exceto, neste último caso, se houver carga ou
descarga no porto.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621, de 24 de fevereiro de 2016)
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
§ 4o As informações sobre as cargas transportadas somente serão consideradas prestadas
quando registradas no Sistema Mercante conforme disposto nesta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Já a alteração das informações já apresentadas, tais como as retificações, foram
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Apesar de constar na tela SISCOMEX anexa (fls. 22) a que se refere a
recorrente informação de alteração/retificação de item pós atracação do conhecimento eletrônico
CE 151005222246923, havia um bloqueio anterior relativa à inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL 151005225109200.
Não consta nenhuma informação de que o motivo que gerou a ocorrência de
bloqueio no sistema deve-se apenas a solicitação de retificação das informações e não por
prestação de informação da carga após o prazo como descrito no Auto de Infração e corroborado
pelos demais documentos colacionados aos autos.
Assim, não resta dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721206/2015-41

Marcos Antonio Borges

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital